Tribunal: STF
Processo: Rcl 51146
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Antonio Gnatiuc Neto, em 16.12.2021, contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/SP no Processo n. 1009848-56.2021.8.26.0099, pela qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



O caso



    2. O reclamante relata ter celebrado contrato de financiamento de imóvel com o Banco Pan S/A e que, em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento, a instituição financeira procedeu ao leilão do imóvel.



    Noticia que o adquirente do imóvel, Eduardo de Oliveira dos Santos, ajuizou ação de imissão na posse, obtendo medida liminar para que o imóvel fosse desocupado em 60 (sessenta) dias. 



    Destaca ter a autoridade reclamada “descumpr[ido] claramente a Decisão proferida em sede de liminar pelo Ministro Luís Roberto Barroso e referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 09 de dezembro de 2021, que cuidou de conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022” (fl. 4). 



    Pontua que, “considerando que o autor fora intimado em 24 de novembro de 2021, a desocupação se daria de forma forçada a partir do dia 23 de janeiro de 2022, em contrariedade ao quanto decidido e referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828” (fl. 5). 



    Requer medida liminar, para suspender-se a decisão reclamada. 



    Pede seja julgada procedente a reclamação, para cassar-se a “decisão Reclamada, por afronta à Decisão do Supremo Tribunal Federal na APDF 828, sendo o D. Magitrado compelido à prolação de nova decisão” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir o pedido de imissão na posse do imóvel objeto do Processo n. 1009848-56.2021.8.26.0099, o juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    5. Importa registrar não ter o reclamante juntado cópia da decisão judicial reclamada. Entretanto, deixo de determinar seja suprida esta deficiência, pois a argumentação traçada na inicial permite compreender a controvérsia posta e aferir a manifesta ausência de requisitos para o processamento válido da presente ação neste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    O quadro apresentado nesta reclamação constitucional não parece se submeter ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    Não se explicita, na peça inicial da reclamação, a identidade de elementos de fato e de direito que acoplaria o que decidido pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/SP e o que exarado pelo Ministro Relator daquela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



    7. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, após a promulgação da Lei n. 14.216, de 7.10.2021, o Ministro Roberto Barroso estendeu os efeitos da medida cautelar deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe 3.12.2021).



    Em 10.12.2021, ao apreciar embargos de declaração opostos pela Central de Atendimento aos Mutuários do Estado do Rio de Janeiro CAMERJ-RIO, o Ministro Roberto Barroso esclareceu:



    “1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Central de Atendimento aos Mutuários do Estado do Rio de Janeiro CAMERJ-RIO (Petição nº 117.293/2021), por meio dos quais requer que se estenda a medida cautelar aos mutuários que perderam seus imóveis em leilão.



    2. Em 02.12.2021, após a decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido cautelar incidental, a entidade apresentou manifestação na qual formulou pedido de extensão da medida cautelar incidental para os mutuários que sejam Réus em ações de imissão e reintegração na posse para a suspensão temporária de imissões e reintegrações na posse (Petição nº 115.265/2021). Em 07.12.2021, a parte requereu a sua inclusão no polo passivo e reiterou o pedido de extensão da cautelar (...). Após o referendo da decisão monocrática pelo Plenário, então, a parte opõe embargos de declaração.



    3. O recurso não pode ser conhecido.



    4. Os embargos de declaração foram opostos por terceiro que ainda não ingressou formalmente no processo. (...)



    5. De mais a mais, registro que a questão relativa aos mutuários que perderam seus imóveis em leilão não foi aventada sequer pelo autor do feito, não sendo, portanto, objeto desta ação.



    6.Ante o exposto e em observância à jurisprudência consolidada no Tribunal, deixo de admitir o recurso” (DJe 11.12.2021 – grifos nossos).



    8. Tem-se da leitura dessas decisões, tidas como descumpridas na alegação apresentada pelo reclamante, que o objetivo nelas vislumbradas é a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, podem conduzir à situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica das pessoas deslocadas da condição em que estão.



    Nada se apresenta nos autos a demonstrar se cuidar, no caso, de igual situação a cuidar de pessoas em condição de vulnerabilidade sócio-economica, jurídica e social. Ademais, “a questão relativa aos mutuários que perderam seus imóveis em leilão não foi aventada sequer pelo autor do feito, não sendo, portanto, objeto [da ADPF n. 828]”, como assinalado pelo Ministro Roberto Barroso, prolator da decisão que se alega descumprida nesta reclamação. 



    9. Não se vislumbra descompasso nem estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, a evidenciar a inviabilidade da presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 584.313, TEMA 340. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.780-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2.135-MC E ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 45.791-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO” (Rcl n. 49.075-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    10. A argumentação traçada na presente ação revela a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora